Tribunal: TJES
Processo: 1002104-48.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1002104-48.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILAS HENRIQUES SOARES

APELADO: LUIZ CEOLIN e outros (3)

RELATOR(A):
DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DE BASES DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução por título executivo extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula a demanda executória. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelo vencedor (valor correspondente ao montante que deixou de ser executado) ou o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece ordem decrescente de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da condenação, proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, sendo possível a aferição do proveito econômico obtido, este deve ser utilizado como base de cálculo, impedindo-se o avanço para o critério do valor atualizado da causa, em respeito à ordem de preferência legal (REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção; AgInt no REsp 1.818.154/PR, Quarta Turma; AgInt no REsp 1.920.616/RJ, Primeira Turma).

5. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo apelante corresponde ao montante que deixou de ser pago em virtude da extinção da execução, sendo este critério preferencialmente aplicável, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

6. A sentença de origem, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, desconsiderou a possibilidade de apuração do proveito econômico obtido, contrariando a regra legal e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

_____________________

Tese de julgamento
: "
1. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa, sendo vedado o avanço para critérios posteriores quando o anterior for aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.818.154/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.920.616/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002104-48.1998.8.08.0024

APELANTE
:
SILAS HENRIQUES SOARES

APELADA: LUCIANA CELANTE

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILAS HENRIQUES SOARES
, frente a r. sentença de fls. 304/310, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de execução por título executivo extrajudicial
ajuizada por
LUCIANA CELANTE

em face do
ESPOLIO
LUIZ CEOLIN, CARLOS HENRIQUE SCARDUA
e
RENATO CEOLIN
,

acolheu a exceção de pré-executividade proposta para declarar nula a demanda executória.

Na mesma oportunidade, o Magistrado sentenciante arbitrou os honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 327/334, o apelante – advogado atuante na defesa do
ESPOLIO DE LUIZ CEOLIN
– aduz, em síntese, que
“
considerando que houve o
acolhimento
da exce
ção
de pré-executividade e a consequente extinç
ão
da execu
ção
por título extrajudicial, é perfeitamente possível a mensuração do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor que está sendo executado, cujo montante atualizado pela própria Exequente, ora Apelada, perfazia a importância de R$ 93.423,64, em 29/06/2018 (f. 243), devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência”
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Inicialmente, acerca do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede de razões recursais, verifica-se, no id 9912879, que o recorrente/advogado efetuou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

À vista disso, é cediço que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, quando efetuados, inviabilizam o deferimento do benefício.

Ressalta-se que é posição assente pelo c. STJ de que
“ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura
preclusão lógica
”
(AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

Oportunamente, cita-se também os seguintes arestos proferidos pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...)
Não se há de falar em concessão de justiça gratuita, tal como formulado pela agravante, tendo-se em conta o recolhimento do preparo recursal. À vista do exposto, os atos de recolhimento de custas, por serem incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o deferimento do benefício, de acordo com a posição assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica (AGRG no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. Em 18.12.14, DJe de 02.02.15, V. U)
. No caso ora sob exame, desnecessidade de apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária. (...) Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJSP; AI 2068354-77.2022.8.26.0000; Ac. 15614210; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 28/04/2022; DJESP 12/05/2022; Pág. 1947)
(grifei)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS O AJUIZAMENTO DO AGRAVO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, eis que tal condição, por si só, não faz presunção absoluta de hipossuficiência. 2.
O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a pretensão de valer-se da gratuidade de Justiça, implicando a preclusão lógica do direito de recorrer da decisão em que foi negado o benefício
. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJBA; AI 8013671-07.2021.8.05.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marielza Maues Pinheiro Lima; DJBA 14/09/2021)
(grifei)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA
. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido.
O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido
.

(TJDF; AGI 07246.15-12.2021.8.07.0000; Ac. 137.8101; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 06/10/2021; Publ. PJe 21/10/2021)
(grifei)

Sendo assim, o recolhimento do preparo prévio do recurso constitui ato manifestamente incompatível com a postulação da gratuidade da justiça, o que inviabiliza o deferimento do benefício, uma vez que configura a preclusão lógica do referido pedido.

Dito isso,
INDEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente/advogado.

Superado, tal ponto, quanto ao mérito do recurso, é cediço que o § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, preconiza regra geral, e de aplicação obrigatória, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do
proveito econômico obtido

ou
, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
(...)

Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são
subsequentes
e tratam-se de
ordem decrescente de preferência
de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.

Dessa forma, se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria. Senão vejamos julgados do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. REVISÃO DO VALOR. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.818.154/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)
(grifei)

______________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE VISOU À ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O Tribunal a quo, diante da condenação da concessionária de energia elétrica, determinou que a verba honorária observará o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, rejeitando o argumento de que o proveito econômico, isto é, o dano moral acrescido do valor da multa anulada, constituiria a base de cálculo do referido ônus sucumbencial. 2. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito deste Sodalício,
"o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálcul
o
o dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.920.616/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)
(grifei)

Firmadas tais premissas, no caso em apreço, como dito, a sentença proferida na origem acolheu a exceção de pré-executividade proposta, para declarar a nulidade dos títulos executivos extrajudiciais que embasavam a ação executória.

Em virtude disso, condenou a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de
10
% (
dez
por cento)
sobre o
valor
atualizado
da
causa
.

Por força deste desfecho, o apelante sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido com a extinção da execução, e não sobre o valor atualizado atribuído à causa, como constou na r. sentença.

Ocorre que, sendo perfeitamente possível aferir o proveito econômico obtido com a extinção da ação –
o qual
correspondente ao valor que o executado deixará de pagar
–, não se pode fixar os honorários sobre o valor da causa, por expressa previsão do § 2º do art. 85 do CPC.

Isto é, tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o proveito econômico obtido a categoria prévia, não é possível o arbitramento dos honorários com base no valor atualizado da causa.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais como sendo o proveito econômico obtido pela parte executada diante do acolhimento da exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, indeferir a gratuidade da justiça (devido ao preparo realizado que configura ato incompatível) e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.